Tribunal: TJSP
Processo: 1057586-11.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória c.c. obrigação de não fazer. Improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Cobranças insistentes por meio de chamadas telefônicas. Juntadas de prints de ligações perdidas, recusadas e bloqueadas. Verossimilhança das alegações. Inexistência. Autora que, além da dívida renegociada, possui inúmeros débitos protestados em seu nome. Mero aborrecimento. Danos

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória c.c. obrigação de não fazer. Improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Cobranças insistentes por meio de chamadas telefônicas. Juntadas de prints de ligações perdidas, recusadas e bloqueadas. Verossimilhança das alegações. Inexistência. Autora que, além da dívida renegociada, possui inúmeros débitos protestados em seu nome. Mero aborrecimento. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.